Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700758-89.2025.8.07.0001 RECORRENTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. RECORRIDO: GLAUCIA DO NASCIMENTO MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APRENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS ARBITRADOS DESPROPORCIONALMENTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A recorrente pretende a aplicação do critério equitativo para fixação dos honorários. 2. A questão subjacente envolve a definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 3. Com base na jurisprudência qualificada do Supremo Tribunal Federal – STF, é incabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais nos casos em que sua fixação se revelar “desproporcional e injusta”. 4. Diante das particularidades da causa, cabível o afastamento da tese fixada no Tema 1.076 do STJ e para prestigiar a jurisprudência do STF, mas sem desconsiderar as circunstâncias no caso concreto. E nesse particular, o critério utilizado pelo magistrado revela valor exorbitante e desarrazoado, frente aos requisitos do §2o, ou seja, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Com efeito, caso fosse mantido o critério de fixação adotado na sentença, a apelante seria condenada a pagar aproximadamente R$ 45.000,00 (quarente e cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, ao considerar-se o valor atualizado da causa. Constatado o arbitramento dos honorários advocatícios em valor exorbitante, a reforma da decisão é cabível para que sejam fixados em quantum proporcional e razoável por apreciação equitativa (R$ 5.000,00), observados os critérios dos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que, no presente caso, o valor da causa é certo e determinado – R$ 447.052,80 –, não se tratando de valor irrisório ou inestimável, razão pela qual não há que se falar em fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Discorre acerca do Tema 1.076 do STJ. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMT, TJGO, TJSP e deste Tribunal para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais em desfavor da insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003